Tribunal: TCU
Processo: 011.400/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6950/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.400/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexander Ferfolli Sampaio (XXX.571.688-XX); Andre Luis Nogueira de Oliveira (XXX.563.938-XX); Conceicao Aparecida Almeida Branco (XXX.400.608-XX); Fabiana Ribolli Stein Pinto (XXX.216.538-XX); Fernanda Pascucci Braga (XXX.276.868-XX); Jose Ferreira da Cunha Filho (XXX.339.518-XX); Libania Maria Conde Pereira (XXX.472.788-XX); Marcelo Poloni (XXX.566.878-XX); Paulo Fernando Torres Coelho de Freitas (XXX.100.330-XX); Rodrigo Spadoni de Paula (XXX.711.558-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.